Tribunal: TCU
Processo: 036.088/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Amapá em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0025/12, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 672399, função SAUDE, que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. (no da TCE no sistema: 1209/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de irregularidades relativas ao Termo de Compromisso TC/PAC 25/2012, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Município de Oiapoque/AP, tendo como objeto a construção de sistema de abastecimento de água, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 12, §§ 1o a 3o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Oiapoque/AP; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Município de Oiapoque/AP, efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR (R$) DATA 1.489.173,85 8/9/2017 9.3. dar ciência ao Município de Oiapoque/AP de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.4. notificar o Município de Oiapoque/AP e a Funasa a respeito deste acórdão.